Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-30.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001840-30.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 064.668.451-50 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESOLUÇÃO N
.
3.910/2010/BACEN.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Demonstrada pela instituição bancária a existência de pactuação do serviço objeto da cobrança, os descontos impugnados constituem exercício regular de direito, conforme autoriza a
Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, em suma, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001840-30.2023.8.11.0005

Polo Ativo

APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto em que interessa:

“[...]

A parte requerente
APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA
ingressou com a presente ação argumentando que houve vários descontos em sua conta corrente sobre tarifas desconhecidas e não autorizadas, feitas pelo requerido
BANCO BRADESCO S/A
. Porém, a autora afirma que não solicitou a contratação de nenhum serviço junto a Requerida e a sua conta é apenas para recebimento de seu salário.

Por outro lado, a parte Requerida alega preliminar e argumenta que não há nenhum equívoco quanto á cobrança das tarifas, sendo que foi aderida pela autora.

[...]

Dessa forma, vale ressaltar que a autora anexou aos autos extratos bancários demonstrando os descontos mensais das tarifas em sua conta e provando os fatos constitutivos de seu direito. (Id. 120705261)

Ademais, na contestação a requerida argumenta que a requerente possui uma conta com o banco na modalidade conta corrente, logo, ao assinar a contratação a autora concordou com todas as clausulas de movimentação e a devida cobrança de tarifas para a manutenção da conta, que é comum aos correntistas.

Ainda, demonstrando que a resolução 3919 do BACEN em seu artigo 1° autoriza a cobrança de prestação de serviços, denominada como tarifa, desde que estejam previstas no contrato ou serviço solicitado pelo cliente posteriormente.

Ainda assim, a conta da autora não é de forma ‘conta salário’ apenas para o recebimento mensal de seu pagamento, em que possui uma politica diferente, mas sim a forma da conta da autora é ‘conta corrente’ que pode ser cobrado taxas.

Além disso, o Banco junta aos autos o termo de adesão à cesta, bem como, o contrato de abertura de conta devidamente assinado pela autora, em que consta a adesão ao serviço de ‘Cesta Bradesco Expresso 4,’que gera a cobrança mensal de manutenção de conta para serviços como: transferências, extratos e cheques. (Id. 128851246).

Dessa forma, a requerida obteve êxito em comprovar o devido consentimento da parte autora na cobrança da tarifa a partir da assinatura do documento.

[...]”

A pretensão recursal não vinga.

A Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, autoriza a cobrança de tarifa bancária se houver a previsão contratual e/ou anuência do usuário: “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
” (art. 1o).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com a prova dos autos. Isso porque a empresa ré trouxe aos autos documentação devidamente assinada pela parte autora, ora recorrente, cujo instrumento comprova a livre manifestação de vontade mediante a contratação dos referidos serviços e a clara ciência das cláusulas.

Logo, não se caracteriza como indevida a cobrança de valores por taxas bancárias devidamente contratados, mas, sim, exercício regular de direito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento.

Confira-se na mesma intelecção julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS NÃO AUTORIZADAS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos comprovação da existência, em contrato de abertura de conta bancária firmado entre as partes, bem como de autorização para desconto de tarifa correspondente à modalidade do serviço contratado, não há que falar-se em abusividade ou ato ilícito praticado pela Instituição Financeira em relação à cobrança das tarifas referente à cesta básica de serviços.

2. Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar o reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude do contrato, bem como das cobranças decorrentes da contratação, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento.

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

(TJ-MT, N.U 1000372-81.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salário, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pela referida cobrança.

(TR-MT, N.U 1003999-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do recorrido, titular da conta salário no 2152-0, Agência 1461, e que teve descontado do seu salário, de maio de 2021 a maio de 2022, taxas do serviço denominado “Cesta Fácil Econômica”, totalizando um valor de R$ 556,13 (quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos). Requereu a repetição do indébito e danos morais. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco.

2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que as cobranças são indevidas, verifico que o banco junto o Termo de Opção à Cesta de Serviços, devidamente assinado pela autora, referente à conta no 2152-0, Agência 1461, desta forma, se a consumidora contratou o serviço “Cesta Básica de Serviços”, tem-se que as cobranças lançadas a este título são devidas.

4. Somado a tais fatos, de acordo com o extrato bancário juntado com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta, a exemplo de pagamentos e transferências bancárias, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

5. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados em sua conta bancária não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído a causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1039065-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Assim, demonstrada a contratação da cesta de serviços, a instituição bancária se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), Essas as razões por que a conclusão dada na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em virtude do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024